Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-50.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000765-50.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA FRANCA - CPF: 024.273.041-82 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA FRANCA - CPF: 024.273.041-82 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – AUDIÊNCIA REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ FINANCEIRA DA PARTE APELANTE – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – RESTITUIÇÃO NA FORMA CONTRATADA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em acolhimento da preliminar de impugnação à justiça gratuita sem a demonstração, pela parte adversa, da higidez financeira da parte beneficiária.

Não há cerceamento de defesa pela realização de audiência da forma presencial, e não por videoconferência, se foi assim determinado pelo juízo e as partes, por não se aterem às decisões dos autos, não tomaram as cautelas necessárias.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000765-50.2020.8.11.0040

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO(S):
FERNANDO DA SILVA FRANÇA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por FERNANDO DA SILVA FRANÇA em face da Recorrente, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor para rescindir o contrato e condenar a Requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 199955665, preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que a audiência de instrução foi realizada de forma presencial, e não por teleconferência, como requerido, impossibilitando a participação das partes e a produção de prova.

Alega, ainda, que seria indevida a concessão da gratuidade, pois não comprovada a hipossuficiência da parte, pelo que pugna pela revogação da benesse.

Suscita ainda, que a sentença seria
ultra petita
, portanto, nula, haja vista que revisou de ofício as cláusulas contratuais, em afronta à súmula 381 do STJ, tendo em vista suposta ausência de pedido nesse sentido.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, na medida em que os elementos dos autos seriam suficientes para comprovar a ciência inequívoca do Apelado quanto à ausência de garantia de contemplação, inexistindo vício de consentimento quanto ao contrato firmado e suas características ou comprovação de publicidade enganosa.

Defende que, caso mantido o dever de restituição, esta deve ocorrer tão somente 30 dias após o encerramento do grupo, e com o desconto das taxas contratuais e demais verbas rescisórias.

Por fim, assevera que inexistem elementos que justifiquem a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que estes devem ser afastados ou minorados.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 200376150.

Nas contrarrazões de id. 199955669
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

A parte apelante aduz, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que a audiência de instrução foi realizada de forma presencial, e não por teleconferência, como requerido, impossibilitando a participação das partes e produção de prova.

Contudo, a decisão de id. 199953090 registra expressamente que a audiência de instrução seria realizada de forma PRESENCIAL, exceto se ambas as partes optassem pela realização por videoconferência. Assim, considerando que apenas a Apelante manifestou interesse pela realização da audiência de modo
on-line
, permanece hígida a determinação de realização do ato de forma presencial, de modo que as partes é que não tomaram as cautelas devidas para a participação na audiência de instrução.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto

VOTO - PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

A Apelante alega, ainda, que seria indevida a concessão da gratuidade, pois não comprovada a
hipossuficiência da parte, pelo que pugna pela revogação da benesse.

Embora o Recorrido afirme que não é caso de deferimento do benefício da gratuidade haja vista que a parte recorrente não teria juntado nenhum documento que atestasse a hipossuficiência alegada, também não trouxe aos autos qualquer elemento ou argumento que, de fato, infirme a análise já realizada, que culminou no deferimento da Justiça Gratuita.

Com efeito, uma vez deferido o benefício, é da parte impugnante o ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, o que, conforme dito, não ocorreu.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR –

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES

– ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 98,89% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI No 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(...)
(N.U 1042785-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Assim, tendo em vista a ausência de provas da higidez financeira do Autor, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR – SENTENÇA
ULTRA PETITA

Egrégia Câmara:

A Apelante aduz, ainda, que a sentença seria
ultra petita
, portanto, nula, haja vista que revisou de ofício as cláusulas contratuais, em afronta à súmula 381 do STJ, tendo em vista suposta ausência de pedido de revisão ou nulidade dos dispositivos.

Ocorre que a inicial contém capítulo próprio, intitulado
“III.I.V – DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS”,
no qual o Autor questiona justamente a disposição contratual que afirma não existir garantia da data da contemplação, dentre outros pontos.

Assim, não há falar em julgamento
ultra petita
, tendo em vista a expressa insurgência do autor com relação às cláusulas contratuais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por FERNANDO DA SILVA FRANÇA em face da Recorrente, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse contexto,
a parte apelante aduz que a sentença merece reforma, na medida em que os elementos dos autos seriam suficientes para comprovar a ciência do Apelado quanto à ausência de garantia de contemplação, inexistindo vício de consentimento quanto ao contrato firmado e suas características, ou comprovação de publicidade enganosa.

Sem delongas, o recurso comporta provimento.

O Autor pretendia a anulação de negócio jurídico, restituição de valores pagos referentes a quota/grupo de consórcio e condenação por danos morais, ao fundamento de que a empresa estaria ofertando produtos com falsa promessa de contemplação imediata.

Assim, sustenta que houve, no caso, propaganda enganosa, em patente violação ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse contexto, em caso de recusa do fornecedor em prestar o serviço ou entregar o produto na forma ofertada, o artigo 35 do CDC estabelece:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Desse modo, caso caracterizada a publicidade enganosa, faculta-se ao consumidor a rescisão contratual com a restituição da quantia antecipada, devidamente atualizada, bem como indenização por perdas e danos. Ocorre que, na hipótese, a referida circunstância não restou demonstrada.

Compulsando os autos, o Autor alega teve acesso a uma oferta de financiamento de veículo e que, segundo os intermediários, após quitação de uma ou duas parcelas, seria contemplado.

Ocorre que a referida propaganda enganosa não está minimamente comprovada nos autos. Explico:

Embora tenha apresentado áudios de conversas entre o Autor e os prepostos da empresa requerida, estes retratam somente a solicitação de restituição, mas nada mencionam acerca das tratativas anteriores, nas quais supostamente garantiriam a contemplação imediata.

Além disso, o instrumento apresentado pela Apelante, subscrito pelo consumidor, traz expressamente, em destaque, abaixo do campo da assinatura, a observação de que
não há garantia de contemplação imediata
. Vejamos:

No mais, verifica-se que na ligação pós venda efetuada pela empresa para confirmar a contratação, anexa ao id. 72971480, o consumidor confirma que está ciente de que não há garantia de data de contemplação, a qual pode ocorrer no início, meio ou final do contrato. Novamente questionado se o vendedor deu alguma garantia de data de contemplação, reafirmou que não.

Na sequência, em impugnação à contestação, confirma que é a sua voz e que a conversa ocorreu. Ademais, embora alegue que as respostas tenham sido afirmativas por orientação do vendedor, fato é que as informações foram devidamente passadas no momento de confirmação da venda, e ainda assim aceitou os termos informados.

Assim, embora não desconheça o extenso histórico de práticas abusivas da Apelada, os elementos dos autos evidenciam que a conduta não se repetiu na hipótese, de modo que os esclarecimentos referentes à inexistência de garantia da contemplação imediata foram feitas ao consumidor, de modo que eventuais prejuízos não podem ser imputados à empresa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO –
ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA (VENDA DE COTA CONSORCIAL COMO SE FOSSE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM 30 DIAS)
- PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO
: PROVAS COLHIDAS QUE NÃO CONFIRMAM A TESE INICIAL
- PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – JUROS DE MORA APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se a parte autora não logrou comprovar o alegado na sua inicial, o contrato vale pelo que está escrito.
Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pelo
consumidor foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de que ré não comercializa cotas contempladas,
e tendo o própria consorciado confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto venire contra factum proprium, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.
Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.
(...)
(N.U 1008737-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

A propósito, a incidência da legislação de proteção ao consumidor não exime a parte de provar minimamente o direito alegado.

Assim, não há falar em ato ilícito, nulidade do contrato ou dever de reparação civil, de modo que a restituições deve ocorrer nos termos pactuados.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reconhecer a inexistência de propaganda enganosa ou vício de consentimento quanto aos termos contratados, afastando a indenização por danos morais, de modo que eventual restituição pela rescisão contratual ocorra nos termos do contrato.

Tendo em vista o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte Autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024